Tribunal: TJSP
Processo: 2200504-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional com Pedido de Consignação em Pagamento – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Requerimento da autora para depositar em juízo quatro parcelas inadimplidas e mantê-la na posse do bem – A simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 380, do STJ) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional com Pedido de Consignação em Pagamento – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Requerimento da autora para depositar em juízo quatro parcelas inadimplidas e mantê-la na posse do bem – A simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 380, do STJ) – Ausência da probabilidade do direito alegado – Mora não contestada pela autora, ora agravante – Declarações unilaterais e genéricas imputando o atraso à pandemia, advinda da COVID-19 – Eventual atraso no pagamento é apto a ensejar busca e apreensão do bem – Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório – Possibilidade, entretanto, de realização do depósito dos valores incontroversos por conta e risco da autora, sem eficácia liberatória – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200504-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JULIANA CRISTINA LONGO PULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada
COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200504-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1023886-50.2020.8.26.0506
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2200504-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA LONGO PULINO
AGRAVADO: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL
VOTO N. 10591
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Ação Revisional com Pedido de
Consignação em Pagamento
Decisão que indeferiu a
concessão da tutela antecipada Requerimento da autora
para depositar em juízo quatro parcelas inadimplidas e
mantê-la na posse do bem A simples propositura da ação
revisional não afasta os efeitos da mora (Súmula 380, do
STJ)
Ausência da probabilidade do direito alegado

Mora não contestada pela autora, ora agravante

Declarações unilaterais e genéricas imputando o atraso à
pandemia, advinda da COVID-19
Eventual atraso no
pagamento é apto a ensejar busca e apreensão do bem
Análise da avença que deve se dar sob o crivo do
contraditório Possibilidade, entretanto, de realização do
depósito dos valores incontroversos por conta e risco da
autora,
sem
eficácia
liberatória

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA
CRISTINA LONGO PULINO contra a r. decisão copiada às fls. 58, por meio do qual o
douto Juízo a quo, em ação revisional com pedido de consignação em pagamento,
indeferiu o pleito de tutela antecipada para consignação dos valores e manutenção
da agravante na posse do bem móvel.
Irresignada, recorre a autora, alegando que, a partir de março de
2020, seu salário foi reduzido pela metade, por conta da pandemia ocasionada pela
COVID-19. Aduz que apenas conseguiu realizar contato com a agravada, a fim de
comunicar a nova situação, em maio de 2020. Atualmente, em julho de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200504-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
voltou a receber sua remuneração no percentual de costume, tanto que efetuou o
pagamento da parcela referente ao referido mês, mas, por não possuir condições
de adimplir, de uma só vez, duas parcelas em atraso somadas à do mês corrente,
ajuizou a demanda de origem. Por fim, sustenta se tratar a demanda de
consignação em pagamento, porquanto pretende a quitação das parcelas em
atraso.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja deferido o
depósito das parcelas n. 32 (25/03/2020), n. 33 (25/04/2020), n. 34 (25/05/2020) e
n. 35 (25/06/2020), no montante de R$ 800,00 cada, do contrato de financiamento
firmado entre as partes, bem como seja obstada qualquer medida objetivando a
busca e apreensão do veículo.
Efeitos suspensivo e ativo indeferidos, nos termos do despacho de
fls. 64/67.
Parte agravada não intimada, porquanto não aperfeiçoada a
relação processual em Primeiro grau.
É o relatório.
O inconformismo não comporta provimento.
Isso porque, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a
aparência do bom direito, requisito necessário à concretização da pretensão da
recorrente, consoante preceitua o art. 300 do CPC/2015.
De pronto, como bem pontuado pelo magistrado a quo, “a mora é
incontroversa e a revisão contratual pretendida não revela qualquer excepcionalidade”.
Nesse sentido, a autora não contesta a dívida perante a instituição
financeira, mas imputa o atraso à pandemia advinda da COVID-19 e consequente
suspensão do contrato de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200504-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ocorre que a argumentação é feita de maneira totalmente
unilateral e genérica, o que não se revela suficiente para elidir a possibilidade das
cobranças em comento, havendo a necessidade de comprovação, mediante
observância do contraditório, das consequências concretas da pandemia na saúde
financeira da recorrente.
No mais, às fls. 43/44, verifica-se que a agravante efetuou o
pagamento de diversas parcelas do referido contrato em atraso, o que demonstra
não ser a pandemia a única causa da demora no cumprimento da obrigação.
Não bastasse, as parcelas se mostram em aberto desde
março/2020, quando ainda se iniciava a conjuntura extraordinária, não podendo,
desse modo, conforme já afirmado, ser atribuída a mora exclusivamente ao quadro
excepcional traçado pela pandemia, advinda da COVID-19.
Dessarte, não se entrevendo o fumus boni iuris quanto à
pretensão da autora, não há que se readequar o contrato, de modo que a
insurgente possa pagar somente R$ 800,00 por cada parcela inadimplida, ou proibir
o credor de exercer o seu direito, consubstanciado, dentre outras medidas, na
busca e apreensão do bem.
Sobre o tema já há orientação proferida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de incidente de recurso repetitivo (Resp n.
1.060.530/RS, relatado pela Min. Nancy Andrighi):
“a) A proibição da inscrição/manutenção em
cadastro
de
inadimplentes,
requerida
em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente: I)
houver ação fundada na existência integral ou
parcial do débito; II) ficar demonstrado que a
alegação da cobrança indevida se funda na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200504-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aparência do bom direito e em jurisprudência
consolidada do STF ou STJ; III) for depositada a
parcela incontroversa ou prestada a caução
fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”
sem grifos no original.
No caso em testilha, não se vislumbra o preceituado no item II,
razão pela qual a concessão da tutela pretendida é inviável.
Eis alguns julgados desta Corte Bandeirante em casos similares:
“AÇÃO REVISIONAL
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
TUTELA DE URGÊNCIA PARA
OBSTAR INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2043059-77.2018.8.26.0000, Relator Matheus
Fontes, 22a Câmara de Direito Privado, j.
19/04/2018);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REVISIONAL
TUTELA DE URGÊNCIA

AUSÊNCIA DE REQUISITOS
APLICABILIDADE
NO CASO VERTENTE DA SUMULA 380 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O simples fato
de a questão estar sub judice não é óbice para
que os nomes dos Agravantes sejam inscritos
junto aos órgãos de proteção ao crédito. Tal
inscrição constitui exercício regular de direito
do credor, ora Agravado. DECISÃO MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento
2030040-04.2018.8.26.0000, Relator Eduardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200504-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
18/04/2018);
Por esse viés, inexistindo fundamento inequívoco acerca da
probabilidade do direito aventado, mostra-se descabido, nesta etapa limitada de
cognição, cercear o direito aparentemente legítimo do credor de se valer das
providências legais de coerção ao pagamento.
Entretanto, se, por um lado, resta reconhecida a existência da
mora, por outro, não se pode negar a possibilidade do depósito voluntário pela
autora das parcelas incontroversas, por sua conta e risco, assinalando-se,
entretanto, que esse depósito não surtirá eficácia liberatória, a teor do disposto no
art. 330, §3o, do CPC/2015 e do entendimento consolidado na Súmula n. 380 do
Tribunal da Cidadania (“A simples propositura da ação de revisão de contrato não
inibe a caracterização da mora do autor”).
Os precedentes desta Colenda Câmara apontam no mesmo
sentido:
"CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO

CAPITALIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO
DEPÓSITO
JUDICIAL
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA
POSSE DA AUTORA - I - Contrato sub judice que
não foi juntado aos autos, mas que foi firmado
após a edição da MP no 1.963-17/2000, e possui
previsão expressa das taxas de juros mensal e
anual,
conforme
informado
pela
própria
agravante em seu parecer contábil
Expressa
previsão da capitalização mensal
Ausente
prova inequívoca do direito, capaz de convencer
da verossimilhança das alegações, possível a
negativação do nome da agravante - II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200504-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Cabível, por outro lado, a realização de
depósito judicial das parcelas incontroversas do
débito, desde que feitas por conta e risco da
agravante, o que não tem o condão de afastar
os efeitos da mora
Inteligência do art. 330,
§§s 2o e 3o do NCPC, com correspondência no
art. 285-B, do ACPC, introduzido pela Lei no
12.810/2013 - III - Hipótese em que dar a
agravante o direito à posse do veículo,
implicaria, na prática, em tornar sem efeito
eventual ação de busca e apreensão ajuizada
pelo credor, obstando indevidamente o direito
de ação do banco - Em caso de ajuizamento da
referida ação, poderá a autora exercer seu
direito ao contraditório e a ampla defesa, na
forma da lei - Precedentes desta Turma
Julgadora
Decisão reformada em parte -
Agravo parcialmente provido" (Agravo de
instrumento n. 2061956-90.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado,
j. 01.06.2017) sem destaque no original;
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
ANTECIPADA - Ação revisional de contrato
bancário com pedido de tutela antecipada para
consignação
de
valores
incontroversos
-
Ausência
de
elementos
evidenciando
a
probabilidade de direito da autora, assim como
o risco de lesão - Manutenção dos efeitos da
avença em razão da força vinculante dos
contratos e de sua presunção de licitude -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200504-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Possibilidade, entretanto, de depósito dos
valores por conta e risco da demandante, sem
eficácia liberatória - Aplicação do disposto no
art. 330, §3o, do CPC/2015 (art. 285-B, §1o, do
CPC/1973) e da Súmula n. 380, do Superior
Tribunal de Justiça - Recurso parcialmente
provido”
(Agravo
de
instrumento
n.
2138171-44.2016.8.26.0000, Rel. Des. Jonize
Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito
Privado, j. 19.05.2017).
Mantém-se, pois, com esses fundamentos, a r. decisão recorrida,
com a observação de que a autora poderá depositar em Juízo os valores
incontroversos, sem que isso iniba a configuração da mora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica